Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-82.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REGRESSIVA. Sentença de improcedência. Condutora do veículo segurado que, ao ultrapassar o veículo à frente, colidiu com o veículo da requerida. Comprovação de que a ré obedeceu a sinalização, parando no local correto, tendo prosseguido somente quando percebeu que o veículo que estava em frente ao da autora não iria avançar. Segurada que, de outro lado, efetuou manobra de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REGRESSIVA. Sentença de improcedência. Condutora do veículo segurado que, ao ultrapassar o veículo à frente, colidiu com o veículo da requerida. Comprovação de que a ré obedeceu a sinalização, parando no local correto, tendo prosseguido somente quando percebeu que o veículo que estava em frente ao da autora não iria avançar. Segurada que, de outro lado, efetuou manobra de ultrapassagem no cruzamento, em via de mão dupla, causando a colisão. Culpa exclusiva da segurada. Inobservância do art. 33 do CTB. Sentença mantida. Recurso não provido.